Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712063-65.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: I. H. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL RIBEIRO RACHAUS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre a Nota Técnica emitida pelo NATJUS. Após retornem conclusos para julgamento e confecção de voto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator